Tribunal: TJPA
Processo: 0013383-07.2016.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-01-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013383-07.2016.8.14.0006

APELANTE: YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO N.º

PROCESSO Nº 0013383-07.2016.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 3.ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: ANANINDEUA.

APELANTE: YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA.

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO.

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

REVISORA: DESEMBARGADORA EVA DO AMARAL COELHO.

RELATOR: DR. SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA – JUIZ CONVOCADO.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II DO CP (ANTIGA REDAÇÃO). PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO. REANÁLISE
EX OFFICIO
DA DOSIMETRIA. ERRONIA NO JULGADO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes para apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque aos depoimentos das vítimas.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

3. R
edimensionamento
ex officio
da pena.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da
3
ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ao
s

04

dia
s
d
o mês de

fevereiro

de 202
5
.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
YAN RODRIGO RODRIGUES DE OLIVEIRA
, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, contra sentença do Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Ananindeua, que condenou o ora apelante à pena de
08 (oito) anos de reclusão, fixando o regime fechado para o início do cumprimento da pena, face o
modus operandi
da prática criminosa, e mais o pagamento de 170 (cento e setenta) dias-multa, pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, I e II, c/c art. 70, ambos do CP (ID 6085431 a 6085433).

A defesa, em suas razões recursais, pugnou, unicamente, pelo pedido de absolvição por insuficiência de provas (ID 6085435 e 6085436).

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 6085437 e 6085438), entendimento que foi seguido pela Procuradoria de Justiça, conforme manifestação de ID 6612719.

É o relatório
.

À revisão.
Processo apto, com sugestão para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo e transcrevo os fatos narrados na exordial acusatória:

(...).

Narram dos autos da Peça Informativa, que no dia 14 de julho de 2016, por volta de 03:30 horas da madrugada, no Hospital das Clínicas, situado à rua 02 de junho, no bairro Águas Brancas, neste Município o denunciado junto com dois comparsas não identificados, associaram-se para praticar crime de roubo, realizaram o roubo qualificado contra pacientes do hospital das clínicas de Ananindeua, sendo que horas depois, foi preso em flagrante delito praticando o crime de tráfico de substância entorpecente, na modalidade "ter em depósito".

Segundo consta nos autos, na madrugada referida acima, o denunciado Yan Rodrigo junto com outros dois indivíduos, supostamente seu cunhado de prenome Nateniel e outro conhecido como Neto, em unidades de desígnios associaram-se para praticar crime de roubo, dirigiram-se ao local do fato, Hospital das Clínicas de Ananindeua, e, Nateniel ficou "vigiando" enquanto Yan e Neto pularam o muro e em seguida, utilizando um alicate, cortaram os cadeados que trancavam a enfermaria feminina onde pacientes e funcionários dormiam, invadiram 0 local e abordaram as vítimas.

As vítimas Glenda Martins, Maridalva Reis, Rita de Cássia, Débora Freitas, Ivanilda Abreu, Glaucilene Pereira e várias outras estavam na enfermaria feminina do Hospital das Clínicas de Ananindeua, quando foram surpreendidas por Yan Rodrigo Rodrigues de Oliveira e outro indivíduo não localizado que mediante violência e utilizando uma arma de fogo exigiram a entrega de objetos pessoais e aparelhos celulares das vítimas, quais sejam, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo MOTO G, Geração III, cor preta, (no 98313-8818), 01 (um) aparelho celular de marca/modelo SAMSUMG GALAXY, Grand Duos, 01 (um) aparelho celular de marca/modelo MOTO G, cor preta, com capa de proteção azul, além dos aparelhos eletrônicos, dinheiro, objetos e até mesmo alimentos de outras vítimas que se encontravam no local. Após o roubo, o acusado e seus comparsas fugiram do local.

Em seguida, as vítimas relataram o ocorrido ao diretor do hospital, o qual comunicou à polícia que, em diligências, e, após análise do circuito de monitoramento de câmeras, onde pode-se observar toda a ação criminosa, conseguiu identificar o acusado Yan Rodrigo.

Em diligências policiais, a residência do acusado foi localizada e no local foram encontrados vários objetos das vítimas, além de 01 (uma) embalagem de substância entorpecente "Cannabis sativa", conhecida vulgarmente como maconha, pesando no total de 102,868 g (centro e duas gramas e oitocentos e sessenta e oito miligramas) gramas, conforme Laudo no 2016.01.002171-QUl, em anexo às fls. 33 dos autos, razão pela qual, o acusado foi preso em flagrante delito e conduzido à Delegacia.

Em Sede Policial o acusado confessou a prática delituosa em tela.

(...).

Agindo como descrito, o denunciado praticou o crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma e concurso de pessoas e o crime de tráfico de entorpecentes na modalidade "ter em depósito", descritos respectivamente no art. 288 e 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro e no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, (...).

São os fatos.

DA PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

Em suas razões recursais, a defesa do ora apelante sustenta que a instrução processual restou carente quanto ao conjunto probatório, por se tratar de autoria duvidosa.

Pois bem, analisando as provas colecionadas aos autos, verifico que a sentença proferida pelo juízo primevo não merece qualquer reparo quanto a pretendida absolvição, visto que se mostra adequada as provas colacionadas no curso da instrução, não restando dúvida quanto à autoria do crime imputado ao recorrente.

Com efeito, após compulsar os autos, observa-se que a autoria e materialidade restou amplamente demonstrada como bem pontuou o juízo sentenciante.

A materialidade do fato delituoso está comprovada pelo boletim de comunicação de crime, especialmente pelo termo de apresentação e apreensão de objetos (ID 6085442, fl. 03), pelo auto de entrega (ID 6085442, fl. 05), pelo auto de reconhecimento de pessoa (ID 6085442, fl. 06), bem como através dos depoimentos das vítimas e testemunhas, prestadas perante a autoridade policial e em juízo, e demais elementos constantes nos autos.

A autoria, por sua vez, resta induvidosa, e conduz, sem sombras de dúvidas a pessoa do ora apelante, senão vejamos:

Segundo se infere das declarações prestadas pela vítima IRENE PEREIRA CABRAL, no curso da instrução, na madrugada do dia do crime se encontrava internada na Enfermaria do Hospital das Clínicas de Ananindeua, acompanhada de sua filha, quando viu o acusado, juntamente com um comparsa, invadir o local, portando arma de fogo, tendo os pacientes entrado em pânico.

Na ocasião, a ofendida se escondeu embaixo da cama, de onde viu sua filha ser abordada pelo acusado, que portava uma arma de fogo.

Continua a ofendida dizendo que os assaltantes levaram seu celular e a bolsa de sua filha, além de roubados pertences de outras pessoas, após invadirem três enfermarias do hospital. Muito embora o acusado estivesse com um capuz encobrindo o seu rosto, conseguiu gravar suas características físicas, que conferem com as características do acusado que lhe foi apresentado em audiência (mídias de ID 6085397 a 6085398).

De modo que a narrativa da vítima, em juízo, é feita com detalhes, ocasião em que descreve o
modus operandi
, demonstrando que

o ora apelante, em coautoria com outros dois indivíduos não identificados e fazendo uso de arma de fogo, arrombou e invadiu a Enfermaria do Hospital das Clínicas de Ananindeua, local em que abordou várias vítimas que ali se encontravam vindo a subtrair seus celulares, dinheiro, aparelhos eletrônicos e objetos pessoais.

Não se pode olvidar que o depoimento da vítima nos crimes patrimoniais, como já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constitui prova idônea apta a comprovação delitiva. Nesse sentido, remansoso é o entendimento da jurisprudência pátria, conforme demonstram os seguintes arestos,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO PRATICADO, MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO (ART. 157, § 2º, I, DO CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRETENSA ABSOLVIÇÃO, DIANTE DA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRAS DA VÍTIMA, EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS, UNÍSSONAS, FIRMES E SEGURAS, CORROBORADAS PELO DEPOIMENTO DA TESTEMUNHA. RECONHECIMENTO DO RÉU REALIZADO PERANTE AUTORIDADE POLICIAL E JUDICIÁRIA. ACUSADO QUE, EM VIA PÚBLICA, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA CONSISTENTE EM EMPREGO DE ARMA DE FOGO, SUBTRAIU O CELULAR E A BOLSA DA VÍTIMA,
CONTENDO DOCUMENTOS E R$ 800,00. CRIME DE ROUBO CONFIGURADO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA REFERENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PROVA ORAL QUE EVIDENCIA O EMPREGO DE ARMA DE FOGO DURANTE A PRÁTICA DO INJUSTO. PRESCINDIBILIDADE DE APREENSÃO E PERÍCIA PARA ATESTAR A POTENCIALIDADE LESIVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0004495-03.2018.8.24.0038, de Joinville, rel. Des. Antônio Zoldan da Veiga, Quinta Câmara Criminal, j. 09-05-2019).

Além do mais, verifico que as vítimas Glenda Ribeiro Martins, Maridalva de Oliveira Reis e Glaucilene do Socorro Ferreira, embora não tenham sido encontradas para serem ouvidas em juízo, todavia ao relatarem

os fatos perante a autoridade policial (ID 6085440, fls. 05 e 06 e ID 6085441, fl. 01, respectivamente), confirmam tudo o que foi reportado pela prova testemunhal judicializada, descrevendo também, naquela ocasião, toda a dinâmica do crime, de modo a confirmar ter o apelante subtraído bens de várias vítimas que se encontravam na enfermaria do hospital aguardando atendimento médico.

Aliado ao depoimento das ofendidas, a instrução processual também contou com os depoimentos das testemunhas Alexandre Monteiro Lobato e Márcio Antônio Lopes da Silva, policiais civis que realizaram a prisão do recorrente, que, por sua vez, também confirmaram as declarações que prestaram perante a autoridade policial (ID’s 6085440, fls. 02 e 03, respectivamente), acrescentado terem efetuado diligências na residência do apelante, identificado através das imagens do circuito interno de segurança do hospital, e naquele local encontraram vários objetos furtados das vítimas, como também o alicate que foi utilizado para arrombar a porta do hospital, e bem ainda uma certa quantidade de droga (mídias de ID 6085417 a 6085428).

Imperioso, neste momento, mencionar que perante a autoridade policial o apelante confessou a autoria do delito (ID 6085441, fl. 02), porém, não compareceu em juízo para exercer sua defesa, mesmo devidamente intimado, razão pela qual foi decretada sua revelia (termo de audiência de ID 6085416).

De modo que,

as razões sustentadas pelo apelante para afastar a autoria delitiva não apresenta argumentos suficiente a almejar a sua absolvição, uma vez que o conjunto probatório aponta, com segurança, ser o autor da conduta ilícita objeto do presente feito que resultou na sua condenação, motivo pelo qual se revela insubsistente o pleito de absolvição.

Em que pese não tenha o apelante se insurgido contra a dosimetria da pena, todavia, por se tratar de matéria de ordem pública, verifico que se faz necessária a reanálise do cálculo dosimétrico
ex officio
, a partir da sua primeira fase, uma vez que não considero escorreito, data vênia, o cálculo da pena-base fixada pelo juiz sentenciante.

Transcrevo, por imperioso, trecho da decisão combatida (ID 6085432, fls. 04/05):

(...).
NA PRIMEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, sob o ângulo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, entendo que o comportamento do denunciado excedeu ao grau de reprovabilidade comum ao crime de que é acusado, tendo em vista que escolheu como local do crime uma enfermaria de hospital de clínicas, onde haviam diversas pessoas com problemas de saúde, em tratamento ou aguardando atendimento médico, e, por isso mesmo, já em situação de especial fragilidade física e emocional, fatores que evidenciam elevada insensibilidade do acusado, além do desprezo pela vida humana.

Como
antecedentes
, verifica-se que contra o acusado não existem outros processos criminais anteriores com sentença condenatória transitada em julgado, razão pela qual nada se tem a valorar. Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social do acusado
, bem como da
personalidade do agente
, razão pela qual nada se tem a valorar. No que se refere aos
motivos do crime
, não foram coletados dados significativos, presumindo-se comuns ao tipo penal em evidência, motivo pelo qual nada se tem a valorar.
As
circunstâncias do crime
são desfavoráveis pois foi comprovado nos autos que o crime foi cometido de madrugada, durante o repouso noturno dos pacientes e funcionários do hospital onde ocorreu a ação criminosa, constando nos relatos das testemunhas que, além de subtrair os bens e valores das vítimas, eles comeram as refeições servidas aos pacientes, situações que revelam o elevado grau de ousadia e periculosidade do acusado
. As
consequências do crime
são inerentes ao tipo penal, razão pela qual nada se tem a valorar. O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito.

Tendo em vista a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal,
fixo a pena- base em 06 (seis) anos de reclusão e 96 (noventa e seis) dias-multa
.

NA SEGUNDA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, verifico a existência das circunstâncias atenuantes previstas no art. 65, incisos I e III, d, do Código Penal (menoridade reativa e confissão espontânea); razão pela qual diminuo a pena em 2/6,
estabilizando a pena intermediária em 4 (quatro) anos de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa
.

NA TERCEIRA FASE DE FIXAÇÃO DA PENA
, verifico existir as majorantes do uso de arma e concurso de pessoa.

Ciente de que o aumento na terceira fase de aplicação da pena, no crime de roubo circunstanciado, exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, nos termos da Súmula n.º 443/STJ, entendo que, no caso dos autos, as circunstâncias fáticas do delito, narradas na sentença condenatória,
justificam o acréscimo implementado à pena, na fração de 1/2 (metade), tendo em vista o modus operandi empregado pelo acusado e seus comparsas, os quais, agindo em número de três e portando arma de fogo, impuseram às vítimas intimidação em grau superior ao esperado no crime de roubo majorado, submetendo-as a intenso terror psicológico, o qual foi potencializado pela sua condição especial de pacientes que recebiam atendimento médico.

Dessa forma, aumento a pena na fração de 1/2 (metade),
estabilizando-a em 6 (seis) anos de reclusão e 128 (cento e vinte e oito dias-multa).

Por derradeiro, verifica-se aplicável ao caso a regra estatuída pelo
artigo 70 do Código Pena (concurso formal), razão pela qual aplico a pena de um só dos crimes, já que idênticas, aumentando-a na fração de 1/3
, tendo em vista o cometimento comprovado de, pelo menos, três delitos de roubo, consoante jurisprudência dominante no Superior Tribunal Justiça (STJ – HC: 395869 SP 2017/0083097-4, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data do Julgamento: 09/05/2017, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/05/2017)

Desta feita, fica estabelecida a pena em
08 (oito) anos de reclusão e 170 (cento e setenta) dias-multa
, a qual tenho por
CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL
, para fins de fixação do regime inicial de cumprimento. (...). (grifei)

In casu,
o magistrado sentenciante fixou a pena-base
acima do mínimo legal, ou seja,

em 06 (seis) anos de reclusão e mais o pagamento de 96 (noventa e seis) dias-multa, em decorrência da valoração negativa de 02 (duas) circunstâncias judiciais, sendo:
culpabilidade e circunstâncias do crime
.

Escorreita a valoração negativa em relação a culpabilidade, não havendo reparos a se fazer.

Quanto às
circunstâncias do crime
, “trata-se do
modus operandi
empregado na prática do delito. São elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo do agente, o local da ação delituosa, o tempo de sua duração, as condições e o modo de agir, o objeto utilizado, a atitude assumida pelo autor no decorrer da realização do fato, o relacionamento existente entre o autor e a vítima, dentre outros.” (Ibidem, pag.128).

No caso em apreço, o Juízo monocrático entendeu como

desfavorável

o vetor em exame, sob o fundamento de que “
foi cometido de madrugada, durante o repouso noturno dos pacientes e funcionários do hospital onde ocorreu a ação criminosa, constando nos relatos das testemunhas que, além de subtrair os bens e valores das vítimas, eles comeram as refeições servidas aos pacientes, situações que revelam o elevado grau de ousadia e periculosidade do acusado
”.

À vista dos autos, considero que a motivação adotada não se mostrou adequada, eis que tratando-se de um hospital, seu funcionamento é contínuo, pouco importante se o fato ocorreu de dia ou de noite. Além do mais, já foi levado em consideração pelo juízo primevo o fato do crime ter sido cometido em um hospital para negativar o vetor culpabilidade.

Quanto ao fato do apelante ter comido a refeição dos pacientes do hospital, não pode servir de indicativo de maior ousadia ou periculosidade do agente, uma vez não existir qualquer relação com o crime
, motivo pelo qual também afasto a negativação da vetorial em questão,
tendo-a como neutra
.

Portanto, remanescendo apenas

uma circunstância judicial desfavorável,
fixo a pena-base em
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e mais o pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Passo à análise da
2ª fase de dosimetria da pena
.

Inexistem circunstâncias agravantes a considerar. Presentes, entretanto, as atenuantes da menoridade e confissão, pelo que mantenho o patamar de redução de 1/6 (um sexto) para cada uma delas, porém, limitada a pena-base de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa,
diante da vedação contida na Súmula 231, do STJ.

Na
terceira fase da dosimetria da pena
, ausente causa de diminuição de pena. Presentes as causas de aumento previstas nos incisos I e II do parágrafo 2º do art. 157 (redação antiga), contudo, uma vez não comprovada nos autos a condição de intenso terror psicológico sofrido pelas vítimas, modifico a fração estabelecida na sentença, diminuindo-a para 1/3 (um terço), perfazendo a pena, nessa etapa, o patamar de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e mais o pagamento de 13 (treze) dias multa
.

Como bem ponderou o juízo sentenciante é aplicável ao caso a regra estatuída pelo artigo 70 do Código Penal (concurso formal), porém, fixo o incremento da reprimenda em 1/5 (um quinto), tendo em vista o cometimento comprovado de, pelo menos, três delitos de roubo, conforme reconhecido em sede de sentença condenatória, seguindo o entendimento da jurisprudência dominante há muito sedimentada no Superior Tribunal Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS. ART. 157, § 2º, I E II, (POR QUATRO VEZES), C.C. ART. 70, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PENA-BASE. EXASPERAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TERCEIRA FASE. MAJORANTES. QUANTUM DE ACRÉSCIMO. EXASPERAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. JUSTIFICATIVA CONCRETA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. CONCURSO FORMAL. CRITÉRIO NUMÉRICO OBJETIVO. PRÁTICA DE QUATRO INFRAÇÕES. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/2 PARA 1/4. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 1. Não há ilegalidade na primeira fase da dosimetria da pena se instâncias de origem apontam motivos concretos para a fixação das penas patamar estabelecido. Em sede de habeas corpus não se afere o quantum aplicado, desde que devidamente fundamentado, como ocorre na espécie, sob pena de revolvimento fático-probatório. 2. Em se tratando de roubo circunstanciado, a majoração da pena na terceira fase da dosimetria acima do mínimo legal requer devida fundamentação, com referência a circunstâncias concretas que justifiquem um acréscimo mais expressivo, o que se verifica no caso em apreço (crime cometido por quatro agentes, portando armas de fogo).
3. É pacífica a jurisprudência deste Sodalício, em se tratando de aumento de pena referente ao concurso formal de crimes, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infrações. Na espécie, observando o universo de 4 (quatro) crimes cometidos pelo réu, por lógica da operação dosimétrica, deve-se considerar o aumento de 1/4 (um quarto).
4. (...). (STJ, HABEAS CORPUS Nº 395.869 – SP, Min. Rela. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Publicação:
15/05/2017).
(grifei)

Dessa forma, resulta a pena em
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, a qual tenho por concreta, definitiva e final.

Altero o regime inicial de cumprimento de pena para o semiaberto, em estrita observância ao que preceitua o art.
33, §2º alínea b do CPB, face o montante de pena redimensionada, mantendo o valor da pena pecuniária
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Deixo de proceder com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder o devido cálculo.

Em conclusão, tendo sido o crime praticado mediante violência e grave ameaça, mostra-se inviável a substituição da pena privativa por restritivas de direitos, à luz do disposto no art. 44, inciso I do CPB, bem como, inadmissível a aplicação da
sursis
em razão do
quantum
definitivo da pena aplicada ser superior a 02 (dois) anos, em conformidade com o enunciado do art. 77,
caput,
do mesmo códex.

Mantenho os demais termos da sentença.

Ante o exposto,
conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe provimento
, porém, redimensionando a pena do ora apelante, de ofício,
para
06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, regime inicial semiaberto, e mais o pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso
, pelo crime previsto no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP (antiga redação)
,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/02/2025